Tribunal: STJ
Processo: 0002736-83.2022.8.16.0006
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2574876 - PR (2024/0061014-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JEAN PIERRE DE SIQUEIRA
ADVOGADOS
: AMAZONAS FRANCISCO DO AMARAL - PR010879
RENATO OLIVEIRA DE AZEVEDO - PR022971
MURILO FRANCISCO DO AMARAL - PR042090
CONRADO VINICIUS DO AMARAL - PR061647
JOÃO ALEXANDRE REMOWICZ - PR041528
GABRIEL LOPES MIRANDA DA SILVA - PR110247
AGRAVADO
: IDIMEIA DE JESUS GONCALVES - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: BRUNO CAVALCANTE DE OLIVEIRA - PR054451
FRANCISCO CAMARGO CHIURATTO SILVA - PR055331
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: FELIX ZESZUTKO
ADVOGADO
: BRUNO CARNEIRO BACHSTEIN - PR068579
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
embargos de divergência, sob o fundamento de ausência de similitude entre os
acórdãos confrontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência, conforme exigido pela
Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50806345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/09/2025 20:46:54
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: abdac813-e212-4d82-b332-290709f34715

3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida
atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que inviabiliza o agravo que não ataca
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
4. A jurisprudência pacífica do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "É inviável o agravo que não ataca especificamente os
fundamentos da decisão agravada, conforme a Súmula n. 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; STJ, Súmula n. 182.
STJ, AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
; STJ, AgInt
24/8/2022
nos EAREsp n. 1.654.556/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial,
julgado em
; STJ, AgInt nos EAREsp n. 741.851/SP, relator Ministro
26/9/2023
Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em
.
30/5/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
17/09/2025
23/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og
Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão e Nancy Andrighi votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Relator
Documento eletrônico VDA50806345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/09/2025 20:46:54
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: abdac813-e212-4d82-b332-290709f34715

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2574876 - PR (2024/0061014-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JEAN PIERRE DE SIQUEIRA
ADVOGADOS
: AMAZONAS FRANCISCO DO AMARAL - PR010879
RENATO OLIVEIRA DE AZEVEDO - PR022971
MURILO FRANCISCO DO AMARAL - PR042090
CONRADO VINICIUS DO AMARAL - PR061647
JOÃO ALEXANDRE REMOWICZ - PR041528
GABRIEL LOPES MIRANDA DA SILVA - PR110247
AGRAVADO
: IDIMEIA DE JESUS GONCALVES - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: BRUNO CAVALCANTE DE OLIVEIRA - PR054451
FRANCISCO
CAMARGO
CHIURATTO
SILVA
-
PR055331
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: FELIX ZESZUTKO
ADVOGADO
: BRUNO CARNEIRO BACHSTEIN - PR068579
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
embargos de divergência, sob o fundamento de ausência de similitude entre os
acórdãos confrontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA49645834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/08/2025 16:34:52
Código de Controle do Documento: b7e29aab-3024-4476-8345-f41491aa2a4c

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência, conforme exigido pela
Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida
atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que inviabiliza o agravo que não ataca
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
4. A jurisprudência pacífica do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "É inviável o agravo que não ataca especificamente os
fundamentos da decisão agravada, conforme a Súmula n. 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; STJ, Súmula n. 182.
STJ, AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
; STJ, AgInt
24/8/2022
nos EAREsp n. 1.654.556/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial,
julgado em
; STJ, AgInt nos EAREsp n. 741.851/SP, relator Ministro
26/9/2023
Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em
.
30/5/2023
RELATÓRIO
JEAN PIERRE DE SIQUEIRA interpõe agravo interno contra a decisão
de fls. 2.709-2.712, que indeferiu liminarmente os embargos de divergência, sob o
fundamento de ausência de similitude entre os acórdãos confrontados.
A decisão destacou que o acórdão embargado, oriundo da Segunda
Turma (AgRg no AgRg no Ag n. 1.161.747/SP), analisou o mérito do recurso
Documento eletrônico VDA49645834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/08/2025 16:34:52
Código de Controle do Documento: b7e29aab-3024-4476-8345-f41491aa2a4c

especial, concluindo pela incidência das Súmulas n. 7 do STJ e 282 e 356 do STF,
enquanto o acórdão paradigma discutiu a possibilidade de conhecimento do agravo
regimental sem a impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada, desde
que autônomos.
Ao final, foi determinada, após o transcurso do prazo recursal, a
remessa dos autos para redistribuição a um dos Ministros que compõem a Terceira
Seção, a fim de que seja analisado o recurso sob a luz do paradigma oriundo da
Sexta Turma do STJ.
A parte agravante sustenta que os embargos de divergência foram
instruídos com paradigmas oriundos de distintas Turmas do STJ, ambas integrantes
da mesma Seção de Direito Penal, enfrentando questão jurídica idêntica sobre os
requisitos de validade do reconhecimento de pessoas em sede inquisitorial e sua
aptidão para fundamentar atos judiciais decisórios, especialmente no contexto do
art. 226 do Código de Processo Penal.
Alega que o reconhecimento pessoal ou fotográfico efetuado sem
observância das formalidades legais constitui prova inválida, sendo imprescindível
sua confirmação em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para que
possa produzir efeitos jurídicos relevantes.
Afirma que a decisão agravada desconsiderou a densidade argumentativa
e a gravidade jurídica das teses invocadas, além de contrariar a jurisprudência
consolidada do STJ sobre a matéria.
Requer o provimento do agravo regimental, com a reconsideração da
decisão agravada, para que sejam admitidos e regularmente processados os
embargos de divergência.
Nas contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Paraná aduz que,
apesar do devido cotejo analítico realizado pela defesa, não há similaridade fática
entre o acórdão embargado e o paradigma, pois o acórdão embargado concluiu que
Documento eletrônico VDA49645834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/08/2025 16:34:52
Código de Controle do Documento: b7e29aab-3024-4476-8345-f41491aa2a4c

não houve reconhecimento fotográfico, uma vez que a vítima conhecia o acusado e
informou sua identidade como autor do delito. Requer o desprovimento do agravo
regimental (fls. 3.095-3.098).
É o relatório.
VOTO
Os presentes autos ascenderam a esta Corte por meio de agravo em
recurso especial, do qual o relator conheceu para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento (fls. 2.443-2.453).
Interposto agravo regimental, a Quinta Turma negou provimento ao
recurso em acórdão que recebeu a seguinte ementa (fls. 2.501-2.052):

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
IRREGULARIDADES NO RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
VIOLAÇÃO
AO
ART.
226
DO
CPP.
INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO PROPRIAMENTE DITO. VÍTIMA
QUE JÁ CONHECIA O CORRÉU E INDICOU A AUTORIA DELITIVA.
EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS AUTÔNOMAS. PRONÚNCIA. PROVA
DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA CONFIRMADOS.
ALTERAÇÃO QUE DEMANDA REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Inafastável a incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STJ, pois depreende-
se do aresto recorrido que não houve debate acerca da alegação defensiva de que
não consta a assinatura de testemunhas no auto de reconhecimento e que a
autoridade policial induziu a vítima Maria a apontar inicialmente o acusado Felix
como autor dos disparos, estando, portanto, ausente o indispensável
prequestionamento viabilizador do recurso especial.
2. Não há se falar em nulidade, por ofensa ao art. 226 do CPP, tendo em vista
que não houve o reconhecimento fotográfico propriamente dito, pois, conforme
consignado pelas instâncias ordinárias, a vítima sobrevivente conhecia o corréu
indicado como autor do delito, tendo, ainda no hospital, informado sua identidade
como sendo o suposto autor dos disparos de arma. Consta do aresto recorrido, que a
vítima conhecia o corréu também acusado, sabia seu nome e o que fazia, não
havendo necessidade do reconhecimento, apenas a confirmação perante a autoridade
policial do seu envolvimento no delito. Ademais, verifica-se a falta de interesse
recursal nesse ponto, tendo em vista que a materialidade e os indícios de autoria
Documento eletrônico VDA49645834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/08/2025 16:34:52
Código de Controle do Documento: b7e29aab-3024-4476-8345-f41491aa2a4c

foram indicados a partir de elementos de prova diversos e autônomos em relação ao
reconhecimento apontado como viciado.
3. In casu, as instâncias ordinárias indicaram a prova da materialidade e a
presença de indícios de autoria, a partir dos depoimentos, confirmados em juízo, de
testemunhas que presenciaram parte do delito, bem como de outros corréus, que
indicaram a participação do ora recorrente no delito imputado. Nesse contexto, é
certo que o afastamento da conclusão acerca das premissas fáticas acerca dos
indícios de autoria evidenciados nos autos demandaria análise de prova, com óbice
na Súmula n. 7 do STJ. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.

Foi, então, apontada divergência com acórdão paradigma da Sexta
Turma (REsp n. 1.992.811/SP) relativamente à tese de que o reconhecimento de
pessoa realizado na fase do inquérito policial apenas é apto para identificar o réu e
fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do
Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase
judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como da Segunda
Turma (AgRg no AgRg no Ag n. 1.161.747/SP) relativamente à tese de que a não
impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada não impede o
conhecimento do agravo regimental, desde que os fundamentos não impugnados
sejam autônomos e não interfiram no mérito da questão principal.
Em decisão monocrática, os embargos de divergência foram i
ndeferidos liminarmente, sob o fundamento de ausência de similitude entre os
acórdãos confrontados (fls. 2.709-2.712).
A decisão destacou que o acórdão embargado, oriundo da Segunda
Turma (AgRg no AgRg no Ag n. 1.161.747/SP), analisou o mérito do recurso
especial, concluindo pela incidência das Súmulas n. 7 do STJ e 282 e 356 do STF,
enquanto o acórdão paradigma discutiu a possibilidade de conhecimento do agravo
regimental sem a impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada, desde
que autônomos.
Documento eletrônico VDA49645834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/08/2025 16:34:52
Código de Controle do Documento: b7e29aab-3024-4476-8345-f41491aa2a4c

Ao final, foi determinada, após o transcurso do prazo recursal, a remessa
dos autos para redistribuição a um dos Ministros que compõem a Terceira Seção, a
fim de que seja analisado o recurso sob a luz do paradigma oriundo da Sexta
Turma do STJ.
Nada obstante o esforço argumentativo da parte ora agravante, suas
razões não se mostram hábeis a infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Neste agravo regimental, restringe-se a sustentar que os embargos de
divergência foram instruídos com paradigmas oriundos de distintas Turmas do
STJ, ambas integrantes da mesma Seção de Direito Penal, enfrentando questão
jurídica idêntica sobre os requisitos de validade do reconhecimento de pessoas em
sede inquisitorial e sua aptidão para fundamentar atos judiciais decisórios,
especialmente no contexto do art. 226 do Código de Processo Penal.
Em momento algum infirma especificamente a ausência de similitude
entre o acórdão recorrido e o paradigma analisado (Segunda Turma, AgRg no
AgRg no Ag n. 1.161.747/SP).
Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte, os recursos devem
impugnar especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos
referentes ao mérito da controvérsia (AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de
).
16/9/2022
Assim, a ausência de impugnação do fundamento da decisão recorrida
atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 182 do STJ ("É inviável o agravo do
art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada").
Documento eletrônico VDA49645834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/08/2025 16:34:52
Código de Controle do Documento: b7e29aab-3024-4476-8345-f41491aa2a4c

No mesmo sentido: AgInt nos EAREsp n. 1.654.556/SP, relator Ministro
Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em
, DJe de
26/9/2023
9/10/2023
; AgInt nos EAREsp n. 741.851/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Segunda Seção, julgado em
, DJe de
.
30/5/2023
1/6/2023
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo regimental
É o voto.
Documento eletrônico VDA49645834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/08/2025 16:34:52
Código de Controle do Documento: b7e29aab-3024-4476-8345-f41491aa2a4c

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg nos EAREsp 2.574.876 / PR
Número Registro: 2024/0061014-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00003781920208160006 00018452820238160006 00021718520238160006 00021744020238160006
0002174402023816000600021718520238160006
00027368320228160006
18452820238160006
21718520238160006
21744020238160006
2174402023816000600021718520238160006
27368320228160006 3781920208160006
Sessão Virtual de
a
17/09/2025
23/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : JEAN PIERRE DE SIQUEIRA
ADVOGADOS
: AMAZONAS FRANCISCO DO AMARAL - PR010879
RENATO OLIVEIRA DE AZEVEDO - PR022971
MURILO FRANCISCO DO AMARAL - PR042090
CONRADO VINICIUS DO AMARAL - PR061647
JOÃO ALEXANDRE REMOWICZ - PR041528
GABRIEL LOPES MIRANDA DA SILVA - PR110247
EMBARGADO : IDIMEIA DE JESUS GONCALVES - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: BRUNO CAVALCANTE DE OLIVEIRA - PR054451
FRANCISCO CAMARGO CHIURATTO SILVA - PR055331
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: FELIX ZESZUTKO
ADVOGADO
: BRUNO CARNEIRO BACHSTEIN - PR068579
CORRÉU
: LAUDELINO AGOSTINI
CORRÉU
: JORGE SENIV
Documento eletrônico VDA50789587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:41:20
Código de Controle do Documento: 3f09b10d-1f0e-4b44-aab0-eff5e5b0f926

ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JEAN PIERRE DE SIQUEIRA
ADVOGADOS : AMAZONAS FRANCISCO DO AMARAL - PR010879
RENATO OLIVEIRA DE AZEVEDO - PR022971
MURILO FRANCISCO DO AMARAL - PR042090
CONRADO VINICIUS DO AMARAL - PR061647
JOÃO ALEXANDRE REMOWICZ - PR041528
GABRIEL LOPES MIRANDA DA SILVA - PR110247
AGRAVADO
: IDIMEIA DE JESUS GONCALVES - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS : BRUNO CAVALCANTE DE OLIVEIRA - PR054451
FRANCISCO CAMARGO CHIURATTO SILVA - PR055331
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: FELIX ZESZUTKO
ADVOGADO
: BRUNO CARNEIRO BACHSTEIN - PR068579
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/09/2025
23/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50789587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:41:20
Código de Controle do Documento: 3f09b10d-1f0e-4b44-aab0-eff5e5b0f926